Tribunal: TJES
Processo: 5007733-03.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5007733-03.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
WESLEY BADARÓ LESSA BOA

EMBARGADO:
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5007733-03.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
WESLEY BADARÓ LESSA BOA

EMBARGADO:
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação anulatória de ato administrativo, na qual o candidato foi excluído de certame em vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), sob o fundamento de ausência de comprovação técnica apta a infirmar a avaliação da banca examinadora.

2. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise de laudos médicos particulares, contradição na distribuição do ônus da prova e exigência de perícia não determinada, além de ausência de enfrentamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material ao não reconhecer a suficiência de laudos médicos particulares para comprovação de deficiência, bem como se há vício no julgado quanto ao ônus da prova e ao prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não acolha os argumentos da parte, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos invocados.

5. A decisão embargada apreciou expressamente os laudos médicos particulares, reconhecendo sua existência, mas afastando sua força probatória isolada diante da ausência de perícia judicial imparcial, especialmente em contexto de conflito com avaliação de banca examinadora dotada de presunção de legitimidade.

6. Não se verifica contradição interna no julgado quando há coerência lógica entre fundamentação e conclusão, sendo irrelevante eventual inconformismo da parte com a distribuição do ônus da prova ou com a necessidade de prova técnica para infirmar ato administrativo.

7. A alegação de violação ao princípio da cooperação processual e de exigência indevida de prova pericial não determinada não se sustenta, pois o acórdão apenas reconheceu a insuficiência probatória decorrente da ausência de produção de prova técnica pela parte interessada.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da valoração probatória já realizada no julgamento colegiado.

9. O prequestionamento não dispensa a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. A discordância com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito em embargos de declaração. 3. O prequestionamento exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III e IV, 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV, 6º; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV e VI, 1.022; Lei nº 13.146/2015, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11/2/2026, DJEN 20/2/2026; STJ, AgRg no RMS n. 33.928/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20/10/2011, DJe 27/10/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5007733-03.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
WESLEY BADARÓ LESSA BOA

EMBARGADO:
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
WESLEY BADARÓ LESSA BOA,
por meio dos quais a parte embargante alega vícios no acórdão de ID 14866047, que, negou provimento à apelação por ele interposta, reformando a sentença de ID 12850423 proferida na ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência antecipada antecedente, ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) E PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, para excluir o autor do certame nas vagas destinadas a PCD.

Sustenta a embargante, em síntese, que
(i)
há
omissão
quanto à apreciação de laudos médicos particulares fundamentados, elaborados por profissionais habilitados, que comprovam amputação traumática e o comprometimento funcional da mão dominante;
(ii)
há
contradição
ao imputar ao autor o ônus da prova e, ao mesmo tempo, exigir perícia não requerida nem determinada, apesar de o réu não produzir ou impugnar os laudos com base em prova técnica, em afronta ao princípio da cooperação processual;
(iii)
há
omissão
quanto à análise do conteúdo dos laudos médicos particulares apresentados, limitando-se a afastá-los genericamente sob o argumento de que não foram produzidos em contraditório;
(iv)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
dos arts. 1º, III e IV; 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV; 6º, da CF; arts. 6º e 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC; art. 3º, da Lei 13.146/2015.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025)
.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada, senão vejamos.

No que se refere à alegada
omissão
quanto aos laudos médicos particulares apresentados nos autos, que comprovam a amputação traumática e o comprometimento funcional da mão dominante, entendo que não merece prosperar. O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência dos laudos médicos particulares, contudo afastou sua aptidão para, isoladamente, infirmar a conclusão da banca examinadora, diante de sua natureza unilateral.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“[...] Para sustentar suas alegações, o autor trouxe aos autos radiografias e laudos médicos particulares anexados ao id. 12850120.

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica do excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral, nos concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos administrativos, não lhe cabendo substituir o juízo técnico das bancas examinadoras, salvo em situações de flagrante ilegalidade, vício de procedimento ou ausência de fundamentação razoável.

O controle jurisdicional, portanto, não autoriza o julgador a desconsiderar, de plano, a avaliação técnica sem a devida produção de prova pericial judicial que permita afirmar, com segurança, a existência de deficiência física nos moldes legais e regulamentares.

Conforme dispõe o art. 4º, inciso I, do Decreto nº 3.298/1999, o enquadramento como pessoa com deficiência pressupõe a existência de comprometimento funcional que limite ou dificulte o desempenho de atividade.

No caso em tela, a amputação parcial do dedo da mão direita foi considerada, pela banca examinadora, como insuficiente para configurar deficiência nos termos legais. A conclusão oficial não foi infirmada por perícia judicial, tendo o Juízo singular lastreado seu entendimento em laudo unilateral não submetido ao contraditório.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que exige a existência de prova técnica idônea e imparcial para infirmar os atos administrativos dotados de presunção de legitimidade, uma vez que
“A legitimidade do mérito do ato administrativo só pode ser afastada judicialmente mediante a realização de perícia médica, a fim de que se apure, com a certeza técnica recomendável, se é o laudo médico da Administração ou o laudo médico do particular que está em dissonância com a realidade.”
(RMS 32.164/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2010).[...]”

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a controvérsia demandava prova técnica imparcial apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, a qual não foi produzida, sobretudo porque o próprio autor dispensou a realização de prova pericial judicial.

Não há, pois, omissão.

No que tange à alegada
contradição
ao

imputar ao autor o ônus da prova e, ao mesmo tempo, exigir perícia não requerida nem determinada, apesar de o réu não produzir ou impugnar os laudos com base em prova técnica, em afronta ao princípio da cooperação processual, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão não exigiu prova não requerida, mas apenas reconheceu a insuficiência probatória decorrente da ausência de prova técnica idônea, cujo ônus incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, restou assentado:

“[...] O controle jurisdicional, portanto, não autoriza o julgador a desconsiderar, de plano, a avaliação técnica sem a devida produção de prova pericial judicial que permita afirmar, com segurança, a existência de deficiência física nos moldes legais e regulamentares.

[...]

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO.
DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS DA JUNTA OFICIAL E OS TRAZIDOS PELO PARTICULAR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. EXTINÇÃO NA ORIGEM SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DA VIA ORDINÁRIA, ART. 19, DA LEI N. 12.016/2009. [...] 3.
"A legitimidade do mérito do ato administrativo só pode ser afastada judicialmente mediante a realização de perícia médica, a fim de que se apure, com a certeza técnica recomendável, se é o laudo médico da Administração ou o laudo médico do particular que está em dissonância com a realidade.
Ocorre que é vedada a dilação probatória em mandado de segurança"

(RMS 32.164/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2010). [...]

(AgRg no RMS n. 33.928/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/10/2011, DJe de 27/10/2011.).

[...]

Fixadas tais premissas, cumpre destacar que incumbia ao autor o ônus de demonstrar a existência de deficiência funcional nos moldes exigidos pela legislação de regência, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, tal encargo processual não foi devidamente satisfeito, uma vez que o demandante expressamente dispensou a produção de prova pericial judicial (id. 12850419), requerendo o julgamento antecipado da lide, renunciando, assim, ao meio adequado para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

In casu,
a ausência de solicitação de prova técnica judicial compromete, de forma decisiva, a formação de um juízo seguro sobre o alegado comprometimento funcional, configurando insuficiência probatória insuperável à pretensão deduzida.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

No que concerne à alegada
omissão
quanto à análise do conteúdo dos laudos médicos particulares apresentados, limitando-se a afastá-los genericamente sob o argumento de que não foram produzidos em contraditório, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou a questão de forma suficiente ao consignar que, diante do conflito entre a avaliação da junta médica oficial e os documentos particulares, seria imprescindível a produção de prova pericial judicial, sendo inadequado o acolhimento da tese autoral com base apenas em prova unilateral. Nesse sentido, registrou:

“[...] No caso em tela, a amputação parcial do dedo da mão direita foi considerada, pela banca examinadora, como insuficiente para configurar deficiência nos termos legais.
A conclusão oficial não foi infirmada por perícia judicial, tendo o Juízo singular lastreado seu entendimento em laudo unilateral não submetido ao contraditório.

[...]

Assim, havendo conflito entre laudos médicos oficiais e documentos particulares, impõe-se a produção de prova pericial judicial, sendo inadequado o acolhimento de tese infirmadora da conclusão administrativa com base apenas em prova unilateral.

[...]

Em casos como o presente,
marcados por conflito entre parecer oficial e laudos particulares, a ausência de perícia imparcial inviabiliza o acolhimento da tese autoral, por ausência de substrato técnico minimamente confiável.

[...]

Por derradeiro, sobreleva acentuar que, a concessão judicial do enquadramento como pessoa com deficiência, sem o respaldo de avaliação técnica realizada sob o crivo do contraditório, vulneraria frontalmente os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, comprometendo a lisura do certame e subvertendo a igualdade de condições a que devem se submeter todos os concorrentes.
[...].”

O que se observa, em verdade, é o mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada no julgado, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam ao reexame de mérito.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

A Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, de forma clara, não havendo omissão a ser suprida ou mesmo contradição a ser eliminada.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos declaração, mas
NEGO-LHES provimento
, mantendo irretocável p v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.